Tribunal: TJDFT
Processo: 0731999-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE LINK DE INTERNET DEDICADO. OSCILAÇÃO DE SINAL. VÍCIO DO SERVIÇO. RESCISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO DO NOME. DANO MORAL IN RE IPSA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHEIDO E NÃO PROVIDO.
1.Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para: (a) declarar a inexigibilidade da multa penal imposta pela requerida à parte autora em decorrência da rescisão do contrato de prestação de serviços de ID 94438266, no valor de R$ 12.960,00 (doze mil e novecentos e sessenta reais); (b) declarar a inexistência do débito referente às mensalidades com vencimento a partir de 04/08/2019 (ID 94438270) decorrentes do contrato de ID 94438266; (c) determinar à requerida que exclua a inscrição relativa ao débito que ora se declara inexistente e inexigível do cadastro de inadimplentes. Em seu recurso, a parte requerida suscita preliminar de incompetência dos juizados por necessidade de perícia e ser incabível a aplicação do CDC. No mérito, alega que o não houve falha no serviço, sendo cabível a cobrança da mensalidade do mês de maio/2019 e as multas contratuais. A parte autora, por seu tuno, alega não ser cabível a cobrança da mensalidade do mês de junho, vencida em 04/07/2019 e requer a procedência do pedido de reparação por danos morais.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso das partes. Ressalto que apesar da previsão da Lei 9099/95 e do artigo 31, § 1o do RITR do TJDFT prever a imediata deserção na ausência da juntada do comprovante do pagamento das custas e preparo no prazo de 48 horas, independentemente de intimação, na espécie, constou informação controversa no site do TJDFT, de modo que, tendo a parte atendido tempestivamente a intimação de complementação, afasto a deserção.
3.Complexidade de matéria. Não merece acolhimento a preliminar arguida, pois não há necessidade de prova pericial técnica para resolução do impasse. Ressalto que já houve a rescisão contratual e os relatórios dos serviços prestados deveriam ser juntados aos autos para demonstração do cumprimento contratual, o que prescinde de perícia. Preliminar rejeitada.
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
5. O contrato foi firmado com a pessoa física do recorrido. Ademais, ainda que o serviço fosse prestado para sociedade empresária, não há como afastar sua vulnerabilidade técnica para demonstrar o cumprimento do contrato pela fornecedora.
6. Os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar que logo após a contratação do serviço de link de internet dedicado, houve inconsistência no fornecimento de sinal. Ressalto que a fornecedora divulga amplamente que o serviço ofertado (link de internet dedicado) possibilita o tráfego de informação em alta velocidade com garantia de banda, sem oscilações mesmo em horário de pico.
7. Diversamente do que alega a fornecedora, o relatório de ID 30746437 demonstra que foram abertos vários protocolos, sendo que nem todos constataram que a lentidão foi proveniente do consumo acima do contratado. O relatório de oscilação proveniente de consumo superior ao contratado nos dias 3.12.18 e 17.01.19, desacompanhado do relatório diário de fornecimento de sinal não se presta a demonstrar o cumprimento contratual. Além disso, o documento de ID 30746246 deixa claro a ciência da requerida da falha no fornecimento de sinal de internet no mês de fevereiro, o que corrobora para tese do autor.
8. Dessa forma, da análise do conjunto fático-probatório resta claro que a rescisão contratual foi motivada pela falha no serviço da requerida. Por conseguinte, não há como impor ao consumidor as penalidades contratuais, razão pela qual resta afastada a cobrança relativa à cláusula 9 que exige o aviso prévio de 30 dias para a rescisão contratual.
9. Além disso, verifico que a cláusula 3.7 é claramente abusiva, uma vez que obriga o consumidor a permanecer vinculado ao contrato por um período de 3 meses. Constatada a falha na prestação do serviço, exigir a permanência do vínculo por qualquer período que seja, viola a boa-fé objetiva e coloca o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV, do CDC. Resta, pois, afastada a multa contratual.
10. Sustenta ainda a requerida que a sentença deixou de analisar de pedido de condenação do autor ao pagamento proporcional da mensalidade do mês de maio, já que a rescisão somente foi formalizada em 22/05/2019 (ID 30746249 - Pág. 1). Ocorre que conforme cobranças atribuídas ao autor, não há débitos em aberto anteriores à 04/07/2019, sendo certo que a mensalidade do mês de maio restou integralmente quitada.
11. Por conseguinte, constata-se que o nome do autor foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito em razão da cobrança por débitos indevidos, pois referente à cláusula penal e aviso prévio, fazendo jus o autor à reparação por danos morais.
12. Segundo farta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral presumido. No mesmo norte, é o entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça: "A inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos". (AgInt no REsp 1333963/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 09/12/2016).
13. Em ralação ao quantum, o valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Em atenção às diretrizes acima elencadas, fixo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que considero suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
14. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada para declarar a inexistência do débito referente às mensalidades com vencimento a partir de 04/07/2019 (ID 94438270) decorrentes do contrato de ID 94438266, bem como condenar a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil) reais a título de reparação por danos morais. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, que fixo em 20% do valor da condenação.